Tribunal: TJMT
Processo: 1001229-91.2025.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001229-91.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ISAAC SILVA MARTINS - CPF: 046.533.411-33 (APELANTE), MONALLIZER BRITO DA SILVA - CPF: 019.153.701-24 (ADVOGADO), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), ANA LUIZA DE JESUS NASCIMENTO - CPF: 063.001.091-94 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0069-01 (APELADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO), ISAAC SILVA MARTINS - CPF: 046.533.411-33 (APELADO), ANA LUIZA DE JESUS NASCIMENTO - CPF: 063.001.091-94 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0069-01 (APELANTE), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELANTE(S):

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI

APELADO(S):

ISAAC SILVA MARTINS

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO NA CHEGADA DO ÔNIBUS. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE EM RAZÃO DE LOTAÇÃO DO VEÍCULO. TRANSPORTE POSTERIOR POR OUTRA EMPRESA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por empresa de transporte rodoviário de passageiros contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação por danos morais, condenando-a ao pagamento de indenização em razão de falha na prestação do serviço, consistente no atraso da chegada do ônibus, impossibilidade de embarque do passageiro no veículo contratado e necessidade de transporte posterior por ônibus de outra empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em verificar: (i) se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar a responsabilização da transportadora; (
ii
) se os fatos caracterizam dano moral indenizável; e (
iii
) se o valor da indenização fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O atraso aproximado de 1h39min, considerado isoladamente, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável, diante das particularidades do transporte rodoviário de longa distância.

Contudo, a controvérsia não se limita ao atraso, restando demonstrada a impossibilidade de embarque do passageiro no veículo contratado, em razão da lotação do veículo e da necessidade de transporte posterior por ônibus de outra empresa, circunstâncias que evidenciam falha na prestação do serviço.

O conjunto dos transtornos experimentados extrapola o mero inadimplemento contratual e o simples aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável, por frustrar a legítima expectativa do consumidor quanto à adequada execução do contrato de transporte.

O valor arbitrado na origem comporta redução, considerando o tempo relativamente reduzido do atraso, a disponibilização de transporte alternativo e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 2.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00, mantida, no mais, a sentença.

Tese de julgamento:
"A impossibilidade de embarque do passageiro no veículo contratado, em razão da lotação do ônibus, aliada ao atraso na prestação do serviço e à necessidade de transporte posterior por outro veículo, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, por extrapolar o mero inadimplemento contratual e frustrar a legítima expectativa do consumidor, sendo o valor da reparação fixado segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 4º, II, "d", e 14; Código Civil,
arts
. 737 e 944; Código de Processo Civil,
arts
. 487, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U. 1017129-41.2025.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 24.02.2026, DJE 27.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
SOLIMÕES TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA./EIRELI
, contra sentença de mérito de ID.
374980932
– Autos de Origem nº
1001229-91.2025.8.11.0010
, proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
ISAAC SILVA MARTINS
, nos autos da
Ação de Reparação por Danos Morais
, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00
, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A sentença recorrida foi proferida sob os seguintes fundamentos:

“[...]
No caso em tela, restou incontroverso que houve atraso na chegada do ônibus ao terminal rodoviário de Jaciara/MT. A própria requerida admite em sua contestação que o veículo chegou às 07h24min, quando estava previsto para chegar às 05h45min, configurando um atraso de 1 hora e 39 minutos.

A requerida sustenta que o autor foi previamente informado sobre a possibilidade de atraso, uma vez que o ônibus iniciaria sua viagem na cidade de Alta Floresta/MT, distante aproximadamente 900km de Jaciara/MT, e que tal informação constava expressamente no bilhete de passagem.

De fato, o bilhete de passagem juntado aos autos (ID 201021542) contém a informação "EM TRÂNSITO SUJEITO A ATRASO". Contudo, tal advertência genérica não exime a requerida de sua responsabilidade pela prestação adequada do serviço, tampouco autoriza atrasos injustificados ou a impossibilidade de embarque do passageiro.

O Código Civil, em seu art. 737, estabelece expressamente que o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior. No mesmo sentido, o artigo 6º, VI, da Resolução ANTT nº 1383/2006 prevê o direito do usuário de ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto, do início ao término da viagem.

Quanto à alegação de que a poltrona do autor não estava ocupada por outro passageiro e que havia outras 06 poltronas vazias no veículo, verifica-se que tal afirmação não se coaduna com as provas dos autos. Os vídeos juntados pelo autor (
IDs
202769280, 202769283 e 202769281), embora realizados na parte externa do veículo, como alega a requerida, demonstram a chegada do ônibus e a impossibilidade de embarque de alguns passageiros, o que corrobora a versão do autor.

Ademais, a própria lista de passageiros apresentada pela requerida (ID 201021541) demonstra a venda de 59 bilhetes para o referido trajeto, enquanto, conforme informações apresentadas pelo autor (ID 202769279), um ônibus do tipo "convencional com sanitário", categoria indicada no bilhete do autor, possui capacidade para apenas 44 passageiros.

A requerida não apresentou qualquer prova de que o veículo utilizado na viagem em questão possuía capacidade superior a 44 passageiros, limitando-se a afirmar que a poltrona do autor estava vazia porque ele não quis viajar. Contudo, tal alegação não se sustenta diante das provas produzidas pelo autor, que demonstram a impossibilidade de embarque devido à lotação do veículo.

Ressalte-se, ainda, que o autor afirma que, por volta das 08h, um ônibus da empresa
LogTrans
chegou para transportar os passageiros remanescentes, dentre eles o autor. Tal fato não foi especificamente impugnado pela requerida, o que reforça a veracidade da alegação do autor quanto à impossibilidade de embarque no veículo original.

Dessa forma, o atraso superior a 1h39min, aliado à venda excessiva de passagens, que impossibilitou o embarque do autor, configura inequívoca falha na prestação do serviço pela requerida.

A alegação de caso fortuito ou força maior não se sustenta. O atraso decorrente de "intenso movimento na rodovia", como alega a requerida, não configura evento imprevisível ou inevitável, mas sim circunstância inerente à própria atividade de transporte rodoviário, que deve ser considerada no planejamento operacional da empresa.

Da mesma forma, a venda de passagens em quantidade superior à capacidade do veículo não pode ser atribuída a caso fortuito ou força maior, tratando-se de conduta deliberada da empresa requerida.

Nesse contexto, resta evidenciada a falha na prestação de serviços pela requerida, que não cumpriu sua obrigação de transportar o autor no horário previsto e nas condições contratadas.

DOS DANOS MORAIS.

É cediço que a mera inexecução contratual ou falha na prestação de serviço, por si só, não gera dano moral. No entanto, no caso destes autos,
não se está diante de mero aborrecimento
, mas sim de verdadeiro dano moral.

Encontrando previsão no sistema geral de proteção ao consumidor inserto no art. 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, com recepção no art. 5º, inciso X, da CRFB/1988, e repercussão no art. 186, do Código Civil, o dano moral, sem consequência patrimonial, consiste em lesão de bem personalíssimo, de caráter subjetivo.

Portanto, entendo que
é devida compensação pelos danos morais
, não apenas pela evidente falha na prestação dos serviços, mas também pelo transtorno e pelas sensações de angústia e impotência sofridas pela parte consumidora.

Nesse contexto, sobre o
dano moral
, insta ressaltar que, consoante a
ratio
do art. 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Desta
redação se infere que o dever de indenizar não se circunscreve apenas para aquele que causou danos materiais a outrem, mas vale também para quem viola direitos extrapatrimoniais.

No que se refere ao dano moral, convém reproduzir o seguinte trecho da obra de Sergio Cavalieri Filho:

“[...] o dano moral não está necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima. Pode haver ofensa à dignidade da pessoa humana sem dor, vexame, sofrimento, assim como pode haver dor, vexame e sofrimento sem violação da dignidade. Dor, vexame, sofrimento e humilhação podem ser consequências, e não causas. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica, a reação psíquica da vítima só pode ser considerada dano moral quando tiver por causa uma agressão à sua dignidade. Com essa ideia, abre-se espaço para o reconhecimento do dano moral em relação a várias situações nas quais a vítima não é passível de detrimento anímico, como se dá com doentes mentais, as pessoas em estado vegetativo ou comatoso, crianças de tenra idade e outras situações tormentosas. Por mais pobre e humilde que seja uma pessoa, ainda que completamente destituída de formação cultural e bens materiais, por mais deplorável que seja seu estado biopsicológico, ainda que destituída de consciência, enquanto ser humano será detentora de um conjunto de bens integrantes de sua personalidade, mais precioso que o patrimônio. É a dignidade humana, que não é privilégio apenas dos ricos, cultos ou poderosos, que deve ser por todos respeitada. Os bens que integram a personalidade constituem valores distintos dos bens patrimoniais, cuja agressão resulta no que se convencionou chamar dano moral.” (CAVALIERI FILHO, Sergio.
Programa de responsabilidade civil
. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 79-80)

Por isso, deve-se impor a condenação à compensação dos danos morais como forma de buscar –
tanto quanto é possível fazer com a atribuição de um valor econômico à dor humana
– atenuar a experiência pela qual passou a parte autora.

Passo a quantificar o montante adequado à compensação de tais danos morais.

Atento às circunstâncias do caso concreto e à regra contida no art. 944 do Código Civil, considero necessária e suficiente a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de compensação pelos danos morais suportados pela parte autora, montante sobre o qual devem incidir
correção monetária
pelo IPCA, desde a data desta sentença até o efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ), e
juros de mora
de 1% ao mês, a partir da data da citação até o efetivo pagamento (art. 405 do Código Civil).

DISPOSITIVO.

Portanto,
RESOLVO
o mérito na forma prevista no art. 487, inciso I, do Código do Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos e:

CONDENO
o réu a pagar à parte autora, a título de compensação por danos morais, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, montante sobre o qual devem incidir
correção monetária
pelo IPCA, desde a data desta sentença até o efetivo pagamento (Súmula 362
do STJ), e
juros de mora
de 1% ao mês, a partir da data da citação até o efetivo pagamento (art. 405 do Código Civil).

CONDENO
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

DISPOSIÇÕES FINAIS.

Transcorrido “in albis” o prazo recursal,
CERTIFIQUE-SE
o trânsito em julgado.

Se houver interposição de recurso de apelação,
INTIME(M)-SE
a(s) parte(s) recorrida(s) para que apresente(m) contrarrazões no prazo legal. Com a vinda das contrarrazões,
REMETAM-SE
os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
independentemente de nova conclusão
.

De modo a evitar o oferecimento indevido de embargos de declaração, registre-se que ficam prejudicadas as demais alegações apresentadas pelas partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio adotada neste julgamento, observando ainda que o pedido foi apreciado e rejeitado nos limites em que foi formulado.

Por corolário, ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se
”
.

Foram opostos embargos de declaração por
SOLIMÕES TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.
, sob alegação de erro material quanto ao termo inicial dos juros moratórios da indenização por danos morais, os quais foram rejeitados pela decisão de ID.
374980936
.

Em razões recursais de ID.
374980937
, a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

1. Necessidade de reforma da r. sentença;

2. Inexistência de falha na prestação do serviço;

3. Ausência de dano moral indenizável;

4. Subsidiariamente, redução do quantum indenizatório.

Alega, em síntese, que o recorrido tinha ciência da possibilidade de atraso, por constar no bilhete a informação de que o veículo estava “em trânsito sujeito a atraso”; que o atraso foi de apenas 01h39min, decorrente de intenso movimento na rodovia; que não houve duplicidade de venda de passagem; que a poltrona nº 50 não estava ocupada; que havia poltronas livres no veículo; e que os fatos narrados não ultrapassariam mero aborrecimento cotidiano.

A parte recorrida apresentou contrarrazões de ID.
374980940
, nas quais defende a manutenção da sentença, sustentando, em síntese, a ocorrência de falha na
prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da transportadora, bem como a caracterização do dano moral e a adequação do quantum indenizatório fixado.

Nas contrarrazões, o recorrido afirma que o ônibus previsto para saída às 05h45min chegou apenas às 07h24min; que o veículo chegou lotado; que não havia vagas disponíveis; que foi necessário aguardar outro ônibus, da empresa
LogTrans
, para transporte dos passageiros remanescentes; e que a lista de passageiros indicaria venda de 59 bilhetes, embora o ônibus convencional com sanitário tivesse capacidade inferior, conforme alegado nos autos.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo
realizado
(ID.
376029880
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI

APELADO(S):

ISAAC SILVA MARTINS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
, interposto por
SOLIMÕES TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA./EIRELI
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT
, que, na
Ação de Reparação por Danos Morais
ajuizada por
ISAAC SILVA MARTINS
, julgou parcialmente procedentes os
pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em síntese, o Juízo a quo reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, por se tratar de prestação de serviço de transporte rodoviário de passageiros, aplicando a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Consignou, ainda, que restou incontroverso o atraso na chegada do ônibus ao terminal rodoviário de Jaciara-MT, pois a própria requerida admitiu que o veículo chegou às 07h24min, embora a previsão fosse de chegada às 05h45min, configurando atraso de 1h39min.

Além disso, a sentença concluiu que o atraso, somado à venda excessiva de passagens e à impossibilidade de embarque do autor, configurou falha na prestação do serviço, afastando a tese de mero aborrecimento e reconhecendo a ocorrência de dano moral indenizável.

Passo ao exame das teses sustentadas pela recorrente.

Da falha na prestação do serviço

A recorrente sustenta que não houve falha na prestação do serviço, pois o recorrido teria sido previamente informado de que o veículo estava “em trânsito sujeito a atraso”, uma vez que a viagem se iniciaria em Alta
Floresta-MT
. Afirma, ainda, que o atraso teria sido de apenas 01h39min, ocasionado pelo intenso movimento na rodovia, circunstância que não configuraria conduta ilícita da transportadora.

O recorrido, por sua vez, argumenta que a falha restou demonstrada, pois o ônibus previsto para chegar às 05h45min somente chegou às 07h24min, além de não haver vagas disponíveis para seu embarque, circunstância que teria exigido posterior transporte por veículo de outra empresa,
LogTrans
.

Pois bem.

A relação jurídica entre passageiro e empresa de transporte é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 14, que impõe ao fornecedor de serviços responsabilidade objetiva pelos defeitos relativos à prestação do serviço.

No caso, quanto ao atraso, observo que a própria recorrente reconheceu que o veículo chegou ao terminal rodoviário de Jaciara-MT às 07h24min, embora o horário previsto fosse 05h45min.

Todavia, o atraso de aproximadamente duas horas, considerado isoladamente, em se tratando de ônibus em trânsito, oriundo de cidade distante, não se mostra, por si só, suficiente para caracterizar dano moral indenizável sem demonstração contundente de abalo concreto suportado pelo passageiro.

Com efeito, embora o transportador esteja sujeito aos horários e itinerários previstos, nos termos do art. 737 do Código Civil, não se pode desconsiderar que pequenas variações temporais podem ocorrer em viagens rodoviárias de longa distância, especialmente quando o veículo já se encontra em percurso iniciado em município diverso e distante do ponto de embarque do passageiro.

Entretanto, a controvérsia dos autos não se limita ao atraso do ônibus.

A sentença recorrida reconheceu que, além do atraso, houve impossibilidade de embarque do autor no veículo contratado, em razão da lotação do ônibus e da venda de passagens em quantidade incompatível com a capacidade do veículo indicado.

Consta da sentença que os vídeos juntados pelo autor, embora realizados na parte externa do veículo, demonstraram a chegada do ônibus e a impossibilidade de embarque de alguns passageiros. Também foi consignado que a lista de
passageiros apresentada pela requerida indicava a venda de 59 bilhetes, enquanto as informações apresentadas pelo autor apontavam que o ônibus do tipo “convencional com sanitário”, categoria indicada no bilhete, teria capacidade para 44 passageiros.

A parte recorrida, em contrarrazões, reforça que o ônibus chegou lotado, que não havia vagas disponíveis e que, posteriormente, foi necessário o transporte dos passageiros remanescentes por ônibus da empresa
LogTrans
.

Esse ponto é relevante, pois o fato de o autor ter sido transportado em outro ônibus para o destino não foi impugnado de forma específica pela apelante, circunstância que corrobora a conclusão de que houve falha na prestação do serviço contratado.

Assim, ainda que o atraso, isoladamente considerado, não fosse suficiente para caracterizar dano moral, o conjunto das situações vivenciadas pelo autor — atraso no embarque, impossibilidade de ingresso no ônibus contratado, lotação do veículo e necessidade de transporte posterior por outra empresa — extrapola as situações rotineiras do cotidiano e evidencia defeito na prestação do serviço.

Dessa forma, mantém-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

Do dano moral

A recorrente sustenta que os fatos narrados pelo autor não ultrapassariam a esfera do mero aborrecimento cotidiano, sendo indevida a condenação por danos morais.

O recorrido, por outro lado, defende que a situação experimentada extrapolou o simples inadimplemento contratual, pois envolveu atraso, impossibilidade de embarque, permanência no terminal rodoviário e necessidade de transporte em outro veículo.

Pois bem.

É certo que o mero inadimplemento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais, não enseja, automaticamente, dano moral indenizável.

Também é certo que o atraso aproximado de duas horas de ônibus em trânsito, vindo de cidade distante, de forma isolada, não representaria situação necessariamente desarrazoada a ponto de dispensar a demonstração efetiva de abalo moral.

Contudo, no caso concreto, a situação ultrapassou o simples atraso no transporte rodoviário.

Conforme reconhecido na sentença, além da demora na chegada do veículo, houve impossibilidade de embarque do autor no ônibus contratado, em contexto de lotação do veículo e venda excessiva de bilhetes, sendo necessário o posterior transporte do passageiro por ônibus de outra empresa.

A sentença registra que o ônibus contratado, previsto para 05h45min, chegou ao terminal rodoviário de Jaciara-MT às 07h24min, configurando atraso de 1h39min. Também consta que o autor afirmou que, por volta das 08h, um ônibus da empresa
LogTrans
chegou para transportar os passageiros remanescentes, dentre eles o requerente, fato que não foi especificamente impugnado pela requerida.

Nesse cenário, o conjunto de situações vivenciadas pelo autor, em decorrência da falha na prestação do serviço, mostra-se suficiente para caracterizar o dano moral, pois a impossibilidade de embarque no veículo contratado e a necessidade de aguardar solução alternativa superam o mero dissabor cotidiano.

Sobre o tema, destaco o seguinte aresto:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. PASSAGEM ADQUIRIDA E NÃO DISPONIBILIZADA PARA EMBARQUE. NECESSIDADE DE NOVA AQUISIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a empresa de transporte rodoviário apenas ao ressarcimento do valor da passagem adquirida em duplicidade, negando a indenização por danos morais. A consumidora adquiriu passagem de ônibus com antecedência, mas no momento do embarque foi informada que não havia bilhete em seu nome, sendo obrigada a comprar nova passagem para realizar a viagem planejada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a situação vivenciada pela consumidora, que teve que adquirir nova passagem de ônibus para realizar viagem previamente planejada, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A falha na prestação do serviço restou evidenciada, pois a empresa recebeu o pagamento da passagem, mas não disponibilizou o bilhete para embarque, obrigando a consumidora a realizar novo pagamento para poder viajar.

4. A situação ultrapassa o simples dissabor cotidiano, pois a consumidora foi impedida de embarcar em viagem previamente planejada, gerando frustração, constrangimento e indisponibilidade financeira.

5. Verifica-se a ocorrência do desvio produtivo do consumidor, teoria reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, caracterizada quando o consumidor precisa desperdiçar seu tempo e desviar suas competências para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento: "1. A falha na prestação do serviço de transporte que obriga o consumidor a adquirir nova passagem para realizar viagem previamente planejada configura dano moral indenizável. 2. O desvio produtivo do consumidor, caracterizado pelo desperdício de tempo e desvio de competências para resolver problema criado pelo fornecedor, ultrapassa os limites do mero dissabor."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 4º, II, "d"; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
703055/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ; TJMT, N.U 1009186-44.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024.

(N.U 1017129-41.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 27/02/2026)

A conduta da prestadora de serviço frustrou a legítima expectativa do consumidor de ser transportado nas condições contratadas, submetendo-o a transtorno relevante, insegurança e desorganização de sua programação pessoal.

Portanto, deve ser mantido o reconhecimento do dano moral.

Do
quantum
indenizatório

Quanto ao valor da
indenização, a recorrente requer, subsidiariamente, a redução do montante fixado na sentença, arbitrado em R$ 5.000,00.

Neste ponto, o recurso comporta parcial provimento.

A indenização por dano moral deve ser fixada com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano, a gravidade da conduta, a capacidade
econômica das partes e as funções compensatória, punitiva e pedagógica da condenação.

No caso, embora configurado o dano moral, deve-se ponderar que o atraso foi por tempo relativamente reduzido, em se tratando de ônibus em trânsito, oriundo de cidade distante, e que a empresa providenciou transporte posterior do autor ao destino, ainda que por ônibus de outra empresa.

Tais circunstâncias não afastam a falha na prestação do serviço nem eliminam o
dano moral, mas devem ser consideradas para adequação do valor indenizatório.

Assim, à luz das peculiaridades do caso concreto, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 se apresenta mais adequada e proporcional, atendendo ao caráter compensatório da indenização, sem gerar enriquecimento sem causa, e preservando, ao mesmo tempo, a função punitiva e pedagógica da responsabilidade civil.

Desse modo, impõe-se a reforma parcial da sentença apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00, mantidos os demais termos da condenação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais de
R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00, mantendo, no mais, a sentença
recorrida.

Considerando o parcial provimento do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026